Tribunal: STF
Processo: RE 242241
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Estabilidade do art. 19 do ADCT. Cômputo
de tempo serviço em órgão municipal, estadual ou federal.
Impossibilidade. Precedentes. 4. Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa. Matéria não prequestionada. Caráter infundado do
recurso. Posicionamento pacífico da Corte. 5. Recurso que não ataca
o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1o, do
RISTF. Precedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento